Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil), porquanto o recurso relativo à benesse da gratuidade de justiça do agravante restou desprovido no processo no 0729046-55.2022.8.07.0000. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora